Tribunal: TJSP
Processo: 1020143-91.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020143-
91.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante JOSE
MAURO DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MARCOS ANTÔNIO
NASCIMENTO e GISLAINE DE OLIVEIRA ALEXANDRE (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1020143-91.2016.8.26.0564 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 47498 2/3
VOTO No 47.498
APELAÇÃO CÍVEL no 1020143-91.2016.8.26.0564
No 1a Instância: 1020143-91.2016.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 6a VARA CÍVEL
APELANTE: JOSE MAURO DO CARMO
APELADOS: MARCOS ANTÔNIO NASCIMENTO E GISLAINE DE OLIVEIRA
ALEXANDRE
25a Câmara de Direito Privado
Ação de Indenização - Compra de veículo – Afirmação de
desconhecimento de gravame – Impossibilidade de aceitar a
afirmação, por constar expressamente no documento do veículo
entregue o gravame – Declaração do autor afirmando sua
responsabilidade a partir da data da compra – Parcelas vencidas
após a compra e venda - Apelo improvido.
José Mauro do Carmo ajuíza ação de indenização em desfavor de Marco
Antonio Nascimento e Gislaine de Oliveira Andrade afirmando, em síntese, haver
adquirido um veículo GM Corsa do primeiro nominado, pelo valor de R$ 13.500,00.
Foram fornecidos todos os documentos e afirmou-se a inexistência de gravame.
No entanto, foi impossível a transferência, pois o carro encontra-se
financiado e com parcelas vencidas. Baldados seus esforços para a solução, e por fim, viu-
se obrigado a quitar o débito. Respondeu, ainda, por multa, pelo fato não efetuar a
transferência no prazo legal.
Sendo assim, pede a condenação dos requeridos.
A ação foi regularmente processada, sendo apresentadas as contestações. A
ação foi julgada improcedente e há recurso do autor pugnando pelo provimento do apelo.
Este é o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1020143-91.2016.8.26.0564 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 47498 3/3
O apelo não procede.
A sentença analisou corretamente os fatos e pouco, ou quase nada há a ser
acrescentado.
Deveras, a versão apresentada pelo autor não se sustenta. De início, deve ser
lembrado que no documento do veículo fls. 40 consta, de maneira evidente, a alienação
fiduciária.
Impossível crer que o comprador não tenha constatado o gravame. Há
declaração do autor que assumia a responsabilidade circunstância bastante indicativa de
ser o responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento.
Este fato já seria suficiente para acarretar a improcedência da ação, contudo,
extrai-se ainda que as parcelas vencidas eram posteriores à compra.
Em suma, não assiste razão ao autor ao afirmar que sofreu prejuízo.
As verbas de sucumbência correm por conta do apelante. Honorário de
Advogado em 11% sobre o valor da causa.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator